Tribunal: TJES
Processo: 5004579-38.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004579-38.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS FIGUEIREDO MINEIRO DE SOUZA
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5004579-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FIGUEIREDO MINEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ALBERTO FERRAZ MEDRADO - MG48104

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Figueiredo Mineiro de Souza
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à custódia cautelar do paciente. Aponta, ainda, o suposto excesso de prazo da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
admissão parcial da impetração, denegando-se a ordem.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004579-38.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS FIGUEIREDO MINEIRO DE SOUZA

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: JOSE ALBERTO FERRAZ MEDRADO - MG48104

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Figueiredo Mineiro de Souza
em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória.

Diz-se, na inicial, não estarem presentes as condições necessárias à custódia cautelar do paciente, denunciado na companhia outro indivíduo pela prática dos
crimes de estelionato e uso de documento falso.
Aponta-se, ainda, o suposto excesso de prazo da prisão.

O impetrante, em síntese, sustenta que:

O réu não oferece risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, pois é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida. [...] O certo é que, na espécie, não existe fato concreto que aponte risco à garantia da ordem pública ou da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal.

[Além disso], o paciente encontra-se preso desde setembro de 2021 e até a presente data não conseguiram realizar a audiência de instrução e julgamento.

Pois bem.

Preliminarmente, é necessário observar que, ao contrário do que sustentou a douta Procuradoria de Justiça,
o presente
habeas corpus
não se limita a repetir outro antes impetrado em favor do mesmo paciente.
Embora, de fato, outro HC tenha sido manejado anteriormente, o mesmo fora inadmitido em razão da deficiência na instrução, o que, por óbvio,
não impede seja novo pedido apresentado, agora devidamente instruído (e, justamente por isso, não repetindo o anterior).
Cuida-se de coisa julgada formal, e não material.

No mérito, contudo,
a ordem deve ser denegada.

Como decidi em sede de liminar:

Vê-se da decisão que decretou a custódia a indicação da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, registrando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

O paciente, ao que se vê, foi denunciado na companhia de Tiago Barbosa Souza pela prática de uso de documento falso e estelionato, condutas que, de acordo com a própria confissão, eram praticadas de modo habitual. O paciente, junto ao corréu, deslocava-se com frequência de Minas Gerais até o Espírito Santo com o escopo de, induzindo ao erro empresas locadoras, retirar veículos com o propósito de subtraí-los definitivamente, circunstância reveladora do risco que a liberdade pretendida representaria à coletividade.

Quanto ao dito excesso de prazo, com todas as vênias à defesa, não vejo como atestar que o tempo da prisão, por si só, evidencie tamanha ilegalidade capaz de justificar o relaxamento liminar (a prisão preventiva foi decretada em outubro de 2021).

Agora, em cognição exauriente,
reafirmo não haver ilegalidade a ser reparada.

A despeito do que se alega,
a indispensabilidade da custódia está ligada à necessidade de garantia da ordem pública
, considerando já mencionada habitualidade delitiva que se extrai da própria confissão do paciente. A sua
habitual vinda ao Estado do Espírito Santo
para a prática de crimes traz o temor de que, uma vez em liberdade,
não apenas deixe ele o distrito da culpa como, também, volte às práticas criminosas.

Afora a periculosidade acentuada do agente – revelada pela frequência no crime –,
o juízo de origem informou que o paciente possui registros criminais
, situação claramente incompatível com a liberdade pretendida. Independentemente de o paciente responder à outra ação penal em liberdade,
a possível reiteração delitiva
(inclusive específica)
é,
por si só,
demonstrativo de que pode ele voltar a delinquir.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato,
estando presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.
Para o Superior Tribunal de Justiça, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Ainda que se invoque a possível
incompatibilidade
entre a prisão processual e a eventual pena privativa de liberdade a ser imposta,
o fato é que o objetivo de ambas são distintos, prestando-se a prisão preventiva, neste caso, não para o apenamento, mas para o acautelamento do meio social.
De todo modo, em relação à pena em concreto, não se admite o exercício de futurologia.

Por fim, não observei
tamanho excesso de prazo
que possa autorizar o relaxamento da custódia. A prisão perdura desde 30/9/2021 e as informações revelam que
a ação penal tem seguido o seu trâmite regular
. A despeito da dificuldade inicial de citação do corréu, este já constituiu advogado e apresentou a resposta à acusação
, não existindo indícios de que isso possa causar maiores prejuízos à instrução.
Aliás, busca no sistema informatizado revela que
a instrução parece ter sido concluída
, com a realização da oitiva das testemunhas do interrogatório em 20/7/2022,
estando as partes intimadas para as alegações finais.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço da impetração e denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão processual.

3
. Ausência de excesso de prazo. Processo que vem seguindo o seu trâmite regular.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.